Tribunal: STF
Processo: RE 96092
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-25
Data de publicação: 1983-02-25

Ementa:
- Processual.
Coisa julgada. Reajustamento de aluguéis.
Tendo sido decidido, na ação de renovação da locação, não caber o arbitramento de novo aluguel, ao fundamento de que não fora isso pleiteado pela locadora, como também porque, havendo sido negada a renovação não se justificava novo arbitramento, não se há de considerar tal decisão como "coisa julgada" a impedir demanda que visa apenas o pagamento de aluguéis entre o período compreendido do término do contrato e a efetiva desocupação do imóvel.